Tribunal: TJPA
Processo: 0823852-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823852-48.2022.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES MAIA, MARIA DAS GRACAS MAIA VIEIRA, PATRICIA DO SOCORRO RODRIGUES MAIA, LUAN RODRIGUES MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0823852-48.2022.8.14.0401

ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES:
LEONARDO RODRIGUES MAIA, LUAN RODRIGUES MAIA E MARIA DAS GRAÇAS MAIA VIERIA

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147A, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por LEONARDO RODRIGUES MAIA, LUAN RODRIGUES MAIA E MARIA DAS GRAÇAS MAIA VIEIRA, em face de sentença que os condenou à pena definitiva de 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) diasmulta, em regime aberto, por prática de crime de perseguição à vítima SILVIA MARIA RODRIGUES BARRA, mediante concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: 1) Alegação de inépcia da denúncia, por supostamente
mostrar-se genérica e destituída da necessária individualização das condutas e 2) Absolvição por insuficiência de provas; 3. Redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia não se mostra inepta, pois descreve, ainda que de forma sintética, a conduta persecutória reiterada, individualizando condutas mínimas atribuídas a cada réu, expõe a natureza contínua do delito, identifica os acusados, qualifica o crime e indica elementos probatórios, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, sem que se tenha demonstrado prejuízo concreto à defesa, sendo, ademais, a análise sobre inépcia preclusa após a prolação da sentença condenatória
.

4. A materialidade do crime de perseguição (art. 147A do Código Penal) encontra suporte em boletins de ocorrência, termos circunstanciados e depoimentos testemunhais, bem como no relato firme e coerente da vítima, que descreve a atuação conjunta e coordenada dos apelantes por meio de ameaças, ofensas, intimidações e práticas invasivas, evidenciando a reiteração exigida pelo tipo penal.

5. A autoria é devidamente comprovada no conjunto probatório, com destaque para a atuação específica de LEONARDO, que profere ameaça direta de morte; de LUAN, que pratica atos vexatórios, agressivos e retalia testemunha; e de MARIA DAS GRAÇAS, que incide em ameaças e atos de coação contra vizinhos, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, corroboração que confirma a perseguição contínua e a invasão da esfera de liberdade e privacidade da vítima.

6. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, diante da prova robusta e harmônica produzida, que contrasta com a mera negativa genérica de autoria oferecida em defesa, insuficiente para desconstituir a convicção formada no juízo de primeiro grau quanto à autoria e à materialidade delitivas.

7. A dosimetria, observado o sistema trifásico (art. 68 do Código Penal), fixou a penabase no mínimo legal, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais, mantevea na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, e, na terceira fase, aplicou corretamente a causa de aumento de 1/2 prevista no art. 147A, § 1º, inciso III, por concurso de pessoas, resultando na sanção definitiva de 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) diasmulta para cada apelante, em regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o caráter grave e reiterado das condutas, marcado por ameaças e intensa violência psicológica.

8. Não se verifica ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação apta a justificar a reforma da sentença, sendo, pois, conhecido o recurso e negadolhe provimento, mantendose integralmente a condenação recorrida.

Tese de julgamento:
Em crimes de perseguição (art. 147A do Código Penal), a denúncia não se mostra inepta quando descreve, ainda que de forma sintética, a conduta reiterada, com menção mínima às atuações individuais dos agentes, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo, após a sentença condenatória, mantida a condenação, sem obstar a correta aplicação da causa de aumento de 1/2 prevista no § 1º, inciso III, relativa ao concurso de pessoas.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 93, inciso IX.

Código Penal, arts. 147A, § 1º, inciso III, 59, 68 e 33, § 2º, “c”.

Código de Processo Penal, arts. 386, V, 41.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, AgRg no REsp 1.357.391/SC – inexistência de inépcia quando a denúncia descreve suficientemente a conduta, possibilitando a ampla defesa.

STJ, AgRg no AREsp 1.210.123/GO – denúncia não precisa ser exaustiva, bastando descrição clara e suficiente para exercício do contraditório.

STJ, RHC 131.263/SC – desnecessidade de descrição pormenorizada de todas as circunstâncias do delito, desde que a narrativa seja suficiente.

STJ, APn 989/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julg. 16/02/2022, DJe 22/02/2022 – inexistência de inépcia quando não há prejuízo concreto à defesa, com preponderância da ampla defesa sobre a mera sucinta descrição.

STJ, Súmula n. 83 – inadmissibilidade de reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0823852-48.2022.8.14.0401

ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES:
LEONARDO RODRIGUES MAIA, LUAN RODRIGUES MAIA E MARIA DAS GRAÇAS MAIA VIERIA

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LEONARDO RODRIGUES MAIA, LUAN RODRIGUES MAIA E MARIA DAS GRAÇAS MAIA VIERIA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
6ª Vara Criminal da Capital
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 147-A, § 1º, inciso III, CPB.

Narrou a denúncia em síntese (id.32869841):

“(...)

Consta na peça informativa em anexo que a vítima SILVIA MARIA RODRIGUES BARRA, mediante registro de boletim de ocorrência n° 00003/2021.102772-3, comunicou em sede de delegacia que fora vítima do crime de Ameaça (Stalking) perpetrado pelos denunciados na presente exordial.

Relatou a vítima que as ameaças e agressões psicológicas eram praticadas de forma constante e reiterada pelos acusados, todos membros do mesmo grupo familiar, na Travessa Padre Eutíquio, Entre a Rua dos Tambés e Rua Nova I, Bairro da Condor, Belém,-PA, local em que a ofendida e os acusados residem.

A autoridade policial que conduziu as investigações relatou a existência de várias ocorrências policiais contra os indiciados em razão das constantes ofensas direcionadas à vítima.

Em um dos TCO ́s instaurados acerca dos presentes fatos consta que a indiciada Maria das Graças Maia Vieira chegou a induzir a testemunha Nazaré de Souza Martins para que esta assinasse um documento de abaixo-assinado contra a vítima Sílvia Barra, fato investigado em outras ocorrências e inclusos nestes autos (Id. 81792120, pp. 12 e 13).

A Sra. Dalila da Conceição, testemunha que corroborou os fatos alegados pela vítima e narrado nesta inicial, relatou que seu filho menor foi agredido fisicamente pelo acusado Luan Rodrigues Maia como represália aos seus depoimentos em prol da ofendida Silvia Barra.

A vítima relatou as ameaças permanentes levadas a cabo pelos denunciados, como se constata no Id. 81786578, p. 5, em que no dia 14/05/2021, às 09:30 min, fato ocorrido nas proximidades de sua residência, o acusado Luan lhe proferiu dizeres agressivos e difamatórios.

Nos autos de Id. 81786578, p. 07, é relatado que no dia 14/03/2022, por volta das 11hrs00min, a denunciada Patrícia do Socorro Rodrigues Maia ameaçou a vítima de morte e na residência desta disse os seguintes dizeres: “Sua vagabunda, pilantra, eu vou te pegar e te dar um monte de facada e tu que fica me denunciando e aos meus filhos”.

No Boletim de Ocorrência de Id. 81786578, p. 03, a ofendida relatou que o acusado Leonardo Rodrigues Maia, no dia 03/10/2023, às 19h00min, parou em frente à sua residência e disse “vou te matar porque tu anda entregando minhas paradas”.

Na data de 18/02/2022, em mais uma ocorrência a vítima informou que a acusada Maria das Graças Maia Vieira lhe ameaçou e à sua filha dizendo que agrediria esta com pauladas, conforme relato no Id. 81786576, p. 16.

Os relatos testemunhais dos vizinhos das partes são uníssonos e coerentes em atribuir os fatos imputados aos ora denunciados nesta inicial acusatória. Alberto Pacheco Silva, Cláudio do Socorro Neves da Costa, Dalila da Conceição Lima Silva e Nazaré de Sousa Martins confirmaram as agressões e ofensas reiteradas em face da ofendida Silvia Barras.

Pelo acervo fático e probatório inserto nos presentes autos, percebe-se claramente o conluio delitivo por parte dos envolvidos em ofender e ameaçar a vítima em suas integridades física e psicológica.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo
art. 147-A, § 1º, inciso III, CPB
.

Denúncia
foi recebida em
07/02/2023
(id.27910202);

Citação dos réus. (id.32869877; 32869884; 32869897)

Citação da ré PATRICIA DO SOCORRO RODRIGUES MAIA por edital. (id.32869888)

Mídias de audiência. (id.27910237-27910243)

Resposta à Acusação. (id.32869879; 32869881; 32869901)

Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional da ré PATRÍCIA DO SOCORRO RODRIGUES MAIA. (id.32869905)

Mídias de audiência. (id. 32869957-32869978)

Termo de Audiência. (id.32869981)

Alegações finais do Ministério Público. (id.32869985)

Alegações finais da Defesa. (id.32869989)

Em
Sentença prolatada
(id.32869993), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU
, os réus
LEONARDO RODRIGUES MAIA, LUAN RODRIGUES MAIA
e
MARIA DAS GRACAS MAIA VIEIRA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal
.

Em
razões recursais
, (id.32870030) a defesa suscitou preliminar 1) Inépcia da denúncia 2) Absolvição por insuficiência de provas

Em contrarrazões
, (id.32870037), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.34824166), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LEONARDO RODRIGUES MAIA, LUAN RODRIGUES MAIA E MARIA DAS GRAÇAS MAIA VIERIA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
6ª Vara Criminal da Capital
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 147-A, § 1º, inciso III, CPB.

PRELIMINAR

1.

INÉPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente, a Defesa suscita a inépcia da denúncia, uma vez que deixou de preencher os requisitos do art. 41 do CPP, pois mostrou-se genérica e destituída da necessária individualização das condutas.

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Como consignado, inicialmente, o apelante suscita a ausência dos requisitos do art. 41 do CPP, argumentando que a denúncia ofertada em face dos apelantes revela-se genérica e desprovida da indispensável individualização das condutas. Restringiu-se a alegar que a ofendida padecia de "ameaças e agressões psicológicas perpetradas de forma constante e reiterada pelos acusados, todos integrantes do mesmo núcleo familiar", sem a devida especificação dos seguintes elementos essenciais: (i) os atos concretos atribuídos a cada denunciado; (ii) o contexto fático em que teriam ocorrido; (iii) o período temporal dos supostos fatos delitivos; e (iv) a forma pela qual cada apelante teria concorrido para a prática do delito imputado.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

A jurisprudência atual dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
não se exige descrição minuciosa e exaustiva da conduta
, sendo suficiente que a peça acusatória traga elementos aptos a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

“Não é inepta a denúncia que descreve suficientemente a conduta delituosa, possibilitando o exercício da ampla defesa, ainda que não contenha minúcias quanto à atuação de cada agente.” (
AgRg no REsp 1.357.391/SC)

“A denúncia não precisa ser exaustiva ou minuciosa, bastando a descrição dos fatos de forma clara e suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (
AgRg no AREsp 1.210.123/GO).

“A peça acusatória deve conter narrativa suficiente dos fatos, sendo desnecessária a descrição pormenorizada de todas as circunstâncias do delito.”(
RHC.131.263/SC)

No caso concreto, verifica-se que a denúncia descreve, de forma suficiente, a dinâmica delitiva, apontando que os acusados, integrantes do mesmo núcleo familiar, praticavam reiteradamente atos de perseguição, ameaças e agressões psicológicas contra a vítima, em contexto contínuo e coordenado.

Além disso, diferentemente do alegado pela Defesa, a exordial não se limita a imputações genéricas. Ao contrário, há menção a episódios concretos atribuídos a determinados acusados, tais como:

ameaças de morte proferidas por Patrícia do Socorro Rodrigues Maia;

intimidação direta atribuída a Leonardo Rodrigues Maia;

condutas agressivas e represálias vinculadas a Luan Rodrigues Maia;

atos de incitação e perseguição atribuídos a Maria das Graças Maia Vieira.

Em crimes de natureza habitual e continuada, como o delito de perseguição (art. 147-A do Código Penal), é admissível certa flexibilidade na descrição das condutas, sobretudo quando praticadas em contexto de comunhão de desígnios, sendo inviável exigir compartimentação absoluta de cada ato.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que a denúncia não precisa descrever minuciosamente todos os fatos, bastando narrativa suficiente à compreensão da acusação e eventual deficiência só enseja nulidade quando houver efetivo prejuízo à defesa (princípio do pas de nullité sans grief).

Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão" (STJ,
APn 989/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 22/02/2022; sem grifos no original.

No caso, não se evidencia qualquer prejuízo concreto, tendo a Defesa exercido plenamente o contraditório ao longo da instrução.

Ademais, o recebimento da denúncia exige apenas
juízo de admissibilidade com base em indícios de autoria e materialidade
, não sendo momento adequado para exame aprofundado do mérito.

Desta forma, entendo que a imputação fática se encontra suficientemente delineada e comprovada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a responsabilidade dos denunciados, isto é, as condutas ilícitas por eles praticadas.

Assim, não havendo conclusivas razões nestes autos, que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa descrita na exordial acusatória contra os apelantes, bem como por não se tratar de denúncia inepta, eis que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, não restando configurada a referida ilegalidade.

Observa-se que, ainda que de forma sucinta, a denúncia descreve a conduta típica e antijurídica dos referidos apelantes, demonstrando de forma satisfatória os indícios de autoria e materialidade, suficientes para embasar a ação penal, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais. Expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica os acusados, classifica o delito, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei.

Ressalte-se ainda que quando a Denúncia
traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.

Há ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão.

3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ.

4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava.

6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal.

7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal.

8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa.

CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO DA DEFESA. UNÂNIME.

(Apelação 20160510003980 TJ-DF, Dje 22/11/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa . 3.
A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n . 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença que condenou os apelantes sob o fundamento de ausência de provas mínimas para embasar a referida decisão.

NÃO merece acolhimento do referido pedido.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência, termos circunstanciados e demais registros policiais acostados aos autos, os quais evidenciam a reiteração de condutas persecutórias perpetradas contra a vítima Silvia Maria Rodrigues Barra ao longo do tempo.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, especialmente da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima Silvia Maria Rodrigues Barra, em juízo, apresentou relato firme, coerente e detalhado, descrevendo a atuação reiterada e coordenada dos apelantes, consistente em ameaças, ofensas, intimidações e práticas invasivas voltadas a perturbar sua tranquilidade e restringir sua liberdade.

Tais declarações encontram-se corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais confirmaram a reiteração das condutas; o ambiente de animosidade contínua; a atuação conjunta dos membros do núcleo familiar dos acusados.

Restou demonstrado, ainda, que o apelante LEONARDO RODRIGUES MAIA proferiu ameaça direta de morte à vítima;

Quanto ao apelante LUAN RODRIGUES MAIA praticou atos vexatórios e agressivos, inclusive com retaliação a testemunha.

Já apelante MARIA DAS GRAÇAS MAIA VIEIRA participou das ameaças e promoveu atos de coação contra vizinhos, visando constranger a vítima.

A prova produzida revela quadro de perseguição continuada, com pluralidade de atos dirigidos à vítima, evidenciando a invasão de sua esfera de liberdade e privacidade.

Ressalte-se que o delito de perseguição (stalking), previsto no art. 147-A do Código Penal, exige a
reiteração de condutas
, elemento este amplamente demonstrado no caso concreto, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a configuração do crime mesmo em curto espaço temporal, desde que evidenciada a repetição de atos persecutórios.

Ademais, é pacífico o entendimento de que, em crimes que envolvem violência psicológica e perturbação da tranquilidade,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre na hipótese dos autos.

Não prospera, portanto, a alegação defensiva de fragilidade probatória.

Ao contrário do sustentado, a condenação não se baseou em meras suposições ou conjecturas, mas em um conjunto harmônico de provas, apto a demonstrar, de forma segura, a autoria e materialidade delitivas.

DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

O princípio do in dubio pro reo somente tem aplicação quando houver dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitiva.

No caso concreto, entretanto, o acervo probatório é firme e coerente, não havendo espaço para a incidência do referido princípio.

A versão defensiva não encontra respaldo nos elementos dos autos, limitando-se à negativa genérica de autoria, insuficiente para infirmar a prova produzida.

DO REDIMENSIONAMENNTO DA PENA

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, III, do Código Penal (concurso de pessoas), com majoração de 1/2, resultando na pena definitiva de 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para cada um dos apelantes.

O regime inicial aberto foi fixado nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, de forma adequada.

A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também se mostra devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta das condutas, marcadas por ameaças e intensa violência psicológica, não sendo a substituição socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação que justifique a intervenção deste Tribunal.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
30
de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2026